Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. DESBLOQUEIO. QUANTIA PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. O artigo 833, inciso IV, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. Penhorados, via BacenJud, valores em contas do devedor, deve ser desbloqueado apenas a quantia, comprovadamente, oriunda dos proventos de aposentadoria do devedor (verba impenhorável).
3. Deve ser mantido o bloqueio de valores se, pelos documentos juntados com a impugnação ao cumprimento de sentença, não seja possível se concluir que a quantia pertence a terceira pessoa ou que encontra-se gravada com cláusula de impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.